Tribunal: TJDFT
Processo: 0728449-72.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728449-72.2021.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RENATHA LUCIA DE MELO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA. PROFISSIONAL AUTÔNOMO. JORNALISTA. MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROVA DOCUMENTAL CORROBORANDO COM A AUSÊNCIA DA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza está previsto no art. 156, III da Constituição Federal, nos seguintes termos: “Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar.” 2. O ISSQN foi regulamento em âmbito distrital pelo Decreto no 25.58/2005, que prevê, em seu art. 70 a possibilidade de cancelamento do lançamento quando for comprovado o não exercício da atividade exercida pelos profissionais autônomos. 3. A Portaria no 215/2006 da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal dispõe que o lançamento pode ser revisto mediante comprovação do não exercício da atividade. 4. No caso em apreço, a embargante demonstrou, por meio de cópias da CTPS e declarações do Imposto de Renda, a relação empregatícia e o exercício de outras atividades profissionais. Por outro lado, o ente público não comprovou o acúmulo dessas atividades com a de prestação de serviços na qualidade de profissional autônoma. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação ao artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil, defendendo a indevida majoração dos honorários em sede recursal, considerando que não foram fixados em desfavor do Distrito Federal/insurgente na origem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por disposição legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte insurgente não foi objeto de exame por parte do acórdão impugnado, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.998.068/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 2/12/2022). Em harmonia está o entendimento esboçado no AgRg no AREsp 2350557/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/10/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005